Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710382-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Fernanda Monteiro da Silva Francisca Maria Monteiro da Silva Fabiana Monteiro da Silva Embargados: Ildonete de Fátima Novais Sebastião Pedro da Silva Júnior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fernanda Monteiro da Silva, Francisca Maria Monteiro da Silva e Fabiana Monteiro da Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pelas embargantes (Id. 37949995). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator